Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703133-49.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA APELADO: LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E S P A C H O Os autos retornaram da instância superior com determinação de rejulgamento do apelo. Diga a COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA sobre a petição de ID 66419149, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator